Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-51.2016.8.11.0105
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000885-51.2016.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESPÓLIO NELCI CAPITANI registrado(a) civilmente como NELCI CAPITANI - CPF: 125.661.447-53 (EMBARGANTE), NICOLE FRANCESCA CAPITANI MENICATTI - CPF: 000.374.670-42 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELCI CAPITANI (EMBARGANTE), NICOLE FRANCESCA CAPITANI MENICATTI - CPF: 000.374.670-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA. DEVIDAMENTE ANALISADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a tese firmada pelo STJ no Tema 1.229.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado que afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir:

3. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da decisão de origem, constatando que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da certidão de dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.229, firmou entendimento de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente (STJ, Primeira Seção, REsp 2046269/PR, 2050597/RO e 2076321/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 15/10/2024).

5. A insatisfação com o teor da decisão não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, que se prestam exclusivamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

III.

Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229 (REsp 2046269/PR, 2050597/RO e 2076321/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15/10/2024).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO
contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a tese firmada pelo STJ no Tema 1.229.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão e contradição, em razão de que diferente do que consta no julgado, a sentença considerou que o Estado de Mato Grosso requereu a extinção da execução fiscal ante o requerimento de cancelamento da certidão de dívida ativa. Porém, o acórdão constou que a sentença utilizou como pressuposto e razão de decidir para fundamentar a extinção da execução o reconhecimento pelo Estado de Mato Grosso de que operou a prescrição intercorrente.

Assevera que ao proceder dessa forma o acórdão violou a súmula n. 153 e a tese do Tema n. 421, ambas do STJ, visto que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de defesa, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecido que o Estado do Mato Grosso, em breve síntese, requereu a extinção do feito executivo, ante o cancelamento da certidão de dívida ativa e vindicou a desistência da ação, o que não exime o exequente dos encargos da sucumbência, bem como o prequestionamento dos argumentos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 269869775).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O
Alexandre Ferramosca Netto
, ora embargante, interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a qual afastou a condenação em honorários advocatícios, em razão de que a extinção da ação de execução fiscal se deu pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não gera a condenação ao pagamento de honorários, diante do recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

O agravo interno não foi provido (Acórdão embargado, Id. 266753278).

Por sua vez, o Alexandre Ferramosca Netto, ora embargante, alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, em síntese, sob o fundamento de que o acórdão violou a súmula n. 153 e a tese do Tema n. 421, ambas do STJ, visto que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de defesa, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que a sentença ao extinguir execução fiscal e julgar procedente a exceção de pré-executividade, utilizou como fundamentação a ocorrência do cancelamento da certidão de dívida ativa n. 2016989, o que, ao fim e ao cabo,
decorreu única e exclusivamente pelo reconhecimento do Estado de Mato Grosso de que operou a prescrição intercorrente sobre a execução fiscal
.

[...]
O Exequente reconhece a prescrição intercorrente, e já determinou o cancelamento da CDA
, razão pela qual requer a extinção deste processo de execução

fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no artigo 26 da LEF. [...]. (Manifestação do Estado de Mato Grosso, Id. 241279684).

[...]
Considerando que houve o cancelamento da CDA por parte da parte exequente
, o julgamento da exceção de pré-executividade é procedente, diante da perda do objeto da execução fiscal. [...]. (Sentença, Id. 241279689).

Ademais, também consta no acórdão embargado que na exceção de pré-executividade que foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
, foi pleiteada a extinção da execução fiscal em razão de ter operado a prescrição intercorrente sobre o executivo fiscal, vejamos:

[...] Com o comunicado do óbito de Nelci Capitani, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a substituição processual, a qual passou a constar no polo passivo o Espólio de Nelci Capitani representado por Nicole Francesca Capitani Menicatti (Id. 241279658).

Por sua vez, Nicole Francesca Capitani Menicatti, opôs exceção de pré-executividade, a alegar pela nulidade da citação, impossibilidade do redirecionamento da execução para a herdeira e
pleiteou a extinção da execução fiscal em razão de ter operado a prescrição intercorrente sobre o executivo fiscal

(Id. 241279675).

No ponto, anoto que, da análise dos autos,
Nicole Francesca Capitani Menicatti não figurou em momento algum como corresponsável ou coobrigada na certidão de dívida ativa nº 2016989 ou como requerida na execução fiscal
, figurou tão somente como substituta processual representando o Espólio de Nelci Capitani e verifica-se também que o próprio Estado de Mato Grosso requereu à secretaria do Juízo a quo a retificação do cadastro dos autos para constar como parte devedora o “
Espólio de Nelci Capitani representado legalmente por Nicole Francesca Capitani
” (Id. 241279680).

Após, o Estado de Mato Grosso, ora agravado, em resposta à exceção de pré- executividade, apresentou manifestação para reconhecer que operou a prescrição intercorrente e cancelou a certidão de dívida ativa n. 2016989
[...]. (Acórdão embargado, Id. 266753278 – fls. 4).

Dessa forma, conforme foi pormenorizadamente detalhado no acórdão embargado, a extinção da ação de execução fiscal, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, não gera a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante do recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229:
À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
(STJ, Primeira Seção, REsp 2046269/PR, 2050597/RO e 2076321/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15/10/2024).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025